Tribunal: TJBA
Processo: 0500817-29.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500817-29.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KARYNNE KELLY FERNANDES BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
ISAAC NEWTON REIS FERNANDES, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, ISAAC NEWTON REIS FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO CONTENDO A SUPOSTA ASSINATURA DA PARTE AUTORA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL AO DESLINDE DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0500817-29.2017.8.05.0088
,
oriundos da Comarca de Guanambi, em que figuram com
o Recorrentes/Recorridos

KARYNNE KELLY FERNANDES BORGES, KAROLINE FERNANDES BORGES e BANCO DO BRASIL S/A .

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO, JULGANDO PREJUDICADOS OS APELOS
.